Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que o objeto deste agravo cingia-se à expedição de alvará judicial destinado à autorização de alienação de imóvel que fora inventariado e partilhado. Consoante a decisão precedente, fora negado trânsito ao recurso por afigurar-se manifestamente inadmissível1, tendo sido aviado agravo interno pelos recorrentes. Encontrando-se o recurso interno em curso, os agravantes, na derradeira manifestação, noticiaram que a venda e partilha do imóvel individualizado fora autorizado pelo juízo de origem, postulando, por conseguinte, a extinção do recurso. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda dos agravantes, por meio da qual esclareceram que não mais persiste seu interesse no exame da pretensão que formularam, como desistência do agravo interno que aviaram, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 57651689.